Tribunal: STF
Processo: ARE 1382987
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 131, pp. 6-10):



    “PREVIDENCIÁRIO. PEDIDOS DE PAGAMENTO DE VALORES RECONHECIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA, DE REVISÃO DE PENSÃO E READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO, COMO DECORRÊNCIA DA MAJORAÇÃO DO VALOR DO TETO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS DE Nºs 20/98 E 41/2003. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE E À READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL. REVISÃO POSTULADA NÃO DEVIDA. REVISÃO DVIDA JÁ EFETUADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA E DOS RECURSOS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS E CORREÇÃO). 



    1. Remessa necessária e apelações em face de sentença pela qual o MM. Juízo a quo julgou procedente, em parte, o pedido, em ação ajuizada em face do INSS, objetivando: o pagamento de valores devidos e atrasados, já reconhecidos pela autarquia ré no ato de concessão da pensão por morte (NB: 21/144.339.329-8, RMI: $ 140.760,00, DER: 23.10.2007 e DIB:31.08.1991 – fl.26), objeto de cumprimento em sentença proferida nos autos do mandado de segurança n.0027297-90.2012.4.02.5101; revisão do buraco negro quanto ao benefício, com base no art. 144 da Lei 8.213/91, e a readequação da renda mensal do benefício, em vista da majoração dos limites relativos ao teto por força das Emendas Constitucionais de nº 20/98 e 41/2003. 



    2. Na presente ação a parte autora, incapaz e devidamente representada nos autos, propôs ação em face do INSS formulando diferentes pedidos, conforme especificados no relatório, a saber: pagamento de valores devidos e atrasados, já reconhecidos pela autarquia ré no ato de concessão da pensão por morte (NB: 21/144.339.329-8, RMI: $ 140.760,00, DER: 23.10.2007 e DIB:31.08.1991 – fl. 26), objeto de cumprimento em sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 0027297-90.2012.4.02.5101; revisão do buraco negro quanto ao benefício, com base no art. 144 da Lei 8.213/91, e a readequação da renda mensal do benefício, em vista da majoração dos limites relativos ao teto por força das Emendas Constitucionais de nº 20/98 e 41/2003. 



    3. O MM. Juiz de origem julgou procedente, em parte, o pedido, acolhendo os pleitos de pagamento os valores reconhecidos no âmbito administrativo, inclusive os valores anteriores à impetração do MS 0027297-90.2012.4.02.5101. 



    4. Em consulta processual realizada em relação ao aludido MS, feito precedente à presente ação, constatou-se que a impetrante, ora autora, objetivava a concessão do benefício de pensão que havia sido indeferido inicialmente na via administrativa, sendo posteriormente acolhido pela 12ª Junta do CRPS, tendo sido aquela ação manejada ao argumento de que a autoridade impetrada estaria protelando a implantação o benefício através de recurso administrativo não mais cabível que, no curso da ação mandamental, veio a não ser conhecido. 



    5. Diante da decisão definitiva no âmbito administrativo, o magistrado do MS julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto à pretensão de concessão do benefício, por perda de objeto, mas, por outro lado, julgou procedente e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora implantasse o benefício da impetrante - NB: 21/144.339.329-8, em 30 (trinta) dias. 



    6. O benefício foi implantado sem que fossem pagas as diferenças devidas e reconhecidas administrativas, embora apurado, administrativamente, o valor a ser pago via PAB, conforme documento de fl. 27, que comprova também a pendência do pagamento do valor ali apurado, fato a demonstrar o direito da autora de receber os valores devidos e reconhecidos, mas não pagos. 



    7. A autora também faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício, pois resta comprovado nos autos a limitação do salário de benefício, por ocasião da concessão, conforme de verifica da carta de concessão (fl. 26) que registra expressamente a limitação ao teto. 



    8. Todavia, a autora não faz jus à revisão do buraco negro, fundada no artigo 144 da Lei 8.213/91, uma vez que a DIB data de agosto de 1991, não incidindo a aludida norma em relação ao seu benefício de pensão. 



    9. Tampouco a autora faz jus à revisão do buraco verde (artigo 26 da Lei 8.870/94), seja porque tal pretensão na faz parte do pedido, em que pese a contestação do INSS, seja porque consta dos autos demonstrativo (consulta ao Sistema Plenus) juntado pelo réu (fls. 54/55) que dá conta de que a referida revisão já foi efetuada no âmbito administrativo. 



    10. Dentro desse quadro, os autos foram remetidos à contadoria judicial que apurou valor devido à parte autora, em 11/02/2016 (fls. 80/90) no total de R$ 675.598,98. 



    11. Analisado os autos afigura-se essencialmente correta a sentença pela qual o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS: “...(i) na liberação por PAB, dos valores devidos de atrasados relativos à concessão do benefício de pensão por morte de titularidade da autora (NB: 21/144.339.329-8 – fl.26).(ii) a reajustar o valor do benefício da parte autora, com a incorporação de diferenças referentes à aplicação dos novos valores de teto de salário-de-benefício decorrentes das EC 20/98 e 41/2003, a serem oportunamente calculadas, com o pagamento de atrasados, de acordo com os seguintes parâmetros:a.1 Desconsiderar a limitação havida na DIB;a.2 Aplicar, se for o caso, o percentual decorrente do tempo de serviço vigente na DIB;a.3 Sobre o resultado do item anterior, aplicar os índices oficiais da Previdência Social;a.4 Se após a aplicação dos índices, conforme o item anterior, a renda mensal ultrapassar o valor até então previsto para o mês de dezembro de 1998 – R$ 1.081,50 e dezembro de 2003 – R$ 1.869,34, revisar a renda mensal a partir da competência dezembro de 1998, com base no novo limite máximo da renda mensal dos benefícios fixado em R$ 1.200,00 (EC 20/98) e, a partir da competência janeiro de 2004, considerando o novo limite máximo estabelecido pela EC 41/2003 (R$ 2.400,00)...”, com incidência de juros e correção e verba honorária, a cargo do INSS, pelo patamar mínimo. 



    12. Não procede o recurso da autora, porque restou demonstrado que a mesma não faz jus à revisão do seu benefício seja com base no artigo 144 da Lei 8.213/91 (buraco negro), já tendo sido o seu benefício revisado, por outro lado, administrativamente, com fulcro no artigo 26 da Lei 8.870/94. 



    13. A verba honorária foi fixada de forma adequada, de acordo os parâmetros fixados no artigo 85 do CPC/2015, devendo apenas ser majorada em 1% (um por cento), por força do aludido art. 85, § 11 do mesmo diploma legal. 



    14. Tampouco procede o recurso do INSS, uma vez que resta cristalino o direito da autora ao recebimento de valores reconhecidos definitivamente no âmbito administrativo, conforme documento de fl. 27, via PAB, visto que, em conformidade com a sentença e o parecer do Ministério Público Federal: “... ‘a condenação é devida por dizer respeito valores incontroversos em âmbito administrativo que já foram objeto de geração de PAB (fl. 27), ocorrendo apenas mora da autarquia em relação à liberação de seu pagamento, não havendo, portanto, o que se executar a título de precatório ou RPV, sendo devido o seu pagamento a título de tutela antecipada, conforme determinado na sentença’ (fls. 136/137)”. 



    15. Cumpre ainda refutar, no caso concreto, a hipótese de decadência do art. 103 da Lei 8.213/91 (ou prescrição do fundo de direito), no que toca à readequação da renda mensal ao teto e não revisão da RMI. Neste sentido, trago à colação recentíssimo precedente da Segunda Especializada desta Corte: "Não há que falar em incidência de decadência prevista no artigo 103 da lei 8.213/91, uma vez que o objeto da causa não é revisão da renda mensal inicial, mas sim de adequação do valor do benefício previdenciário aos novos tetos estabelecidos pelas referidas emendas, consoante, inclusive, o que dispõe o Enunciado 66 das turmas Recursais dos juizados Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.(...)" ( processo nº CNJ 0103125-67.2013.4.02.5001, TRF2, Segunda Turma Especializada, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, DJe de 05/06/2014). 



    16. Em relação à incidência dos consectários legais e à disciplina dada pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública, importante consignar que a matéria é cognoscível de ofício, conforme orientação jurisprudencial do STJ e desta Turma Especializada. 



    17. Considerando a ocorrência de fato superveniente, qual seja, o de que no dia 24 de setembro de 2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947-SE (Tema 810), com base no § 1º do artigo 1.026 do CPC/2015 e que tal decisão culminou com a suspensão, por via de consequência, do tema 905 do STJ, por decisão da sua vice-presidência nos autos do REsp 1492221/PR, publicada no DJe do dia 08/10/2018, impõe-se estabelecer novos parâmetros para incidência dos consectários legais (juros e correção monetária). 



    18. Diante disso, imperioso destacar duas orientações possíveis para a liquidação e a execução do julgado, conforme ocorram antes ou depois da cessação do efeito suspensivo atribuído aos recursos interpostos em face dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, a saber: Se por ocasião da expedição da requisição (RPV ou precatório) para pagamento em decorrência da execução do julgado ainda vigorar a suspensão do efeito vinculante dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, as parcelas atrasadas vencidas antes do início da vigência da Lei nº 11.960/2009 deverão ser acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto as vencidas durante a sua vigência deverão ser acrescidas de juros e correção de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; OU Se por ocasião da expedição da requisição (RPV ou precatório) para pagamento em decorrência da execução do julgado tiver cessado a suspensão do efeito vinculante dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, as parcelas atrasadas vencidas antes do início da vigência da Lei nº 11.960/2009 deverão ser acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto as vencidas durante a sua vigência deverão ser acrescidas de juros e correção de acordo com o que vier a ser decidido pelos tribunais superiores na conclusão do julgamento dos temas repetitivos acima aludidos. 



    19. Com o advento das decisões definitivas do STF e do STJ, compete ao Juízo a quo, em sede de execução, aplicar os índices ali definidos, sendo certo que, caso eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seja favorável ao exequente, terá direito ao recálculo dos valores devidos para recebimento da diferença, inclusive mediante requisição complementar se for o caso. 



    20. Hipótese de desprovimento da remessa necessária, e dos recursos da parte autora e do INSS, com a confirmação, em essência, da sentença pela qual foi julgado procedente, em parte, o pedido, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    21. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES DESPROVIDAS, julgado integrado de ofício quanto á incidência dos consectários legais.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 141 , p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “alterar a forma de pagamento das condenações judiciais, impondo transferências financeiras fora do regime dos precatórios, única possibilidade de pagamento de dívidas de entes públicos, viola o artigo constitucional suso mencionado , porquanto esse é o regime a ser observado havendo o título líquido e certo oriundo de sentença judicial.” (eDOC 145, p. 5)



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF, e que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria de forma reflexa. (eDOC 155)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 131, p. 1-5):



    “(...)



    Na presente ação a parte autora, incapaz e devidamente representada nos autos, propôs ação em face do INSS formulando diferentes pedidos, conforme especificados no relatório, a saber: pagamento de valores devidos e atrasados, já reconhecidos pela autarquia ré no ato de concessão da pensão por morte (NB: 21/144.339.329-8, RMI: $ 140.760,00, DER: 23.10.2007 e DIB:31.08.1991 – fl.26), objeto de cumprimento em sentença proferida nos autos do mandado de segurança n. 0027297-90.2012.4.02.5101; revisão do buraco negro quanto ao benefício, com base no art. 144 da Lei 8.213/91, e a readequação da renda mensal do benefício, em vista da majoração dos limites relativos ao teto por força das Emendas Constitucionais de nº 20/98 e 41/2003. Proferida a sentença, o MM. Juiz de origem julgou procedente, em parte, o pedido, acolhendo os pleitos de pagamento os valores reconhecidos no âmbito administrativo, inclusive os valores anteriores à impetração do MS 0027297-90.2012.4.02.5101. Registre-se que em consulta processual realizada em relação ao aludido MS, feito precedente à presente ação, constatou-se que a impetrante, ora autora, objetivava a concessão do benefício de pensão que havia sido indeferido inicialmente na via administrativa, sendo posteriormente acolhido pela 12ª Junta do CRPS, tendo sido aquela ação manejada ao argumento de que a autoridade impetrada estaria protelando a implantação o benefício através de recurso administrativo não mais cabível que, no curso da ação mandamental, veio a não ser conhecido. Diante da decisão definitiva no âmbito administrativo, o magistrado do MS julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto à pretensão de concessão do benefício, por perda de objeto, mas, por outro lado, julgou procedente e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora implantasse o benefício da impetrante - NB: 21/144.339.329-8, em 30 (trinta) dias. O benefício foi implantado, sem que fossem pagas as diferenças devidas e reconhecidas administrativas, embora apurado, administrativamente, o valor a ser pago via PAB, conforme documento de fl. 27, que comprova também a pendência do pagamento do valor ali apurado, fato a demonstrar o direito da autora de receber os valores devidos e reconhecidos, mas não pagos. A autora também faz jus à readequação da renda mensal de seu benefício, pois resta comprovado nos autos a limitação do salário de benefício, por ocasião da concessão, conforme de verifica da carta de concessão (fl. 26) que registra expressamente a limitação ao teto. Todavia, a autora não faz jus à revisão do buraco negro, fundada no artigo 144 da Lei 8.213/91, uma vez que a DIB data de agosto de 1991, não incidindo a aludida norma em relação ao seu benefício de pensão. Tampouco a autora faz jus à revisão do buraco verde (artigo 26 da Lei 8.870/94), seja porque tal pretensão na faz parte do pedido, em que pese a contestação do INSS, seja porque consta dos autos demonstrativo (consulta ao Sistema Plenus) juntado pelo réu (fls. 54/55) que dá conta de que a referida revisão já foi efetuada no âmbito administrativo. Dentro desse quadro, os autos foram remetidos à contadoria judicial que apurou valor devido à parte autora, em 11/02/2016 (fls. 80/90) no total de R$ 675.598,98. Assim, analisado os autos afigura-se essencialmente correta a sentença pela qual o MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS: “...(i) na liberação por PAB, dos valores devidos de atrasados relativos à concessão do benefício de pensão por morte de titularidade da autora (NB: 21/144.339.329-8 – fl.26).(ii) a reajustar o valor do benefício da parte autora, com a incorporação de diferenças referentes à aplicação dos novos valores de teto de salário-de-benefício decorrentes das EC 20/98 e 41/2003, a serem oportunamente calculadas, com o pagamento de atrasados, de acordo com os seguintes parâmetros:a.1 Desconsiderar a limitação havida na DIB;a.2 Aplicar, se for o caso, o percentual decorrente do tempo de serviço vigente na DIB;a.3 Sobre o resultado do item anterior, aplicar os índices oficiais da Previdência Social;a.4 Se após a aplicação dos índices, conforme o item anterior, a renda mensal ultrapassar o valor até então previsto para o mês de dezembro de 1998 – R$ 1.081,50 e dezembro de 2003 – R$ 1.869,34, revisar a renda mensal a partir da competência dezembro de 1998, com base no novo limite máximo da renda mensal dos benefícios fixado em R$ 1.200,00 (EC 20/98) e, a partir da competência janeiro de 2004, considerando o novo limite máximo estabelecido pela EC 41/2003 (R$ 2.400,00)...”, com incidência de juros e correção e verba honorária, a cargo do INSS, pelo patamar mínimo. Não procede o recurso da autora, porque restou demonstrado que a mesma não faz jus à revisão do seu benefício seja com base no artigo 144 da Lei 8.213/91 (buraco negro), já tendo sido o seu benefício revisado, por outro lado, administrativamente, com fulcro no artigo 26 da Lei 8.870/94. A verba honorária foi fixada de forma adequada, de acordo os parâmetros fixados no artigo 85 do CPC/2015, devendo apenas ser majorada em 1% (um por cento), por força do aludido art. 85, § 11 do mesmo diploma legal. Tampouco procede o recurso do INSS, uma vez que resta cristalino o direito da autora ao recebimento de valores reconhecidos definitivamente no âmbito administrativo, conforme documento de fl. 27, via PAB, visto que, em conformidade com a sentença e o parecer do Ministério Público Federal: “... ‘a condenação é devida por dizer respeito valores incontroversos em âmbito administrativo que já foram objeto de geração de PAB (fl. 27), ocorrendo apenas mora da autarquia em relação à liberação de seu pagamento, não havendo, portanto, o que se executar a título de precatório ou RPV, sendo devido o seu pagamento a título de tutela antecipada, conforme determinado na sentença’ (fls. 136/137)”. Cumpre ainda refutar, no caso concreto, a hipótese de decadência do art. 103 da Lei 8.213/91 (ou prescrição do fundo de direito), no que toca à readequação da renda mensal ao teto e não revisão da RMI. Neste sentido, trago à colação recentíssimo precedente da Segunda Especializada desta Corte: "Não há que falar em incidência de decadência prevista no artigo 103 da lei 8.213/91, uma vez que o objeto da causa não é revisão da renda mensal inicial, mas sim de adequação do valor do benefício previdenciário aos novos tetos estabelecidos pelas referidas emendas, consoante, inclusive, o que dispõe o Enunciado 66 das turmas Recursais dos juizados Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.(...)" ( processo nº CNJ 0103125-67.2013.4.02.5001, TRF2, Segunda Turma Especializada, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, DJe de 05/06/2014). Em relação à incidência dos consectários legais e à disciplina dada pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública, importante consignar que a matéria é cognoscível de ofício, conforme orientação jurisprudencial do STJ e desta Turma Especializada. Considerando a ocorrência de fato superveniente, qual seja, o de que no dia 24 de setembro de 2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu decisão atribuindo efeito suspensivo aos embargos de declaração interpostos em face do acórdão proferido no RE 870.947-SE (Tema 810), com base no § 1º do artigo 1.026 do CPC/2015 e que tal decisão culminou com a suspensão, por via de consequência, do tema 905 do STJ, por decisão da sua vice-presidência nos autos do REsp 1492221/PR, publicada no DJe do dia 08/10/2018, impõe-se estabelecer novos parâmetros para incidência dos consectários legais (juros e correção monetária). Diante disso, imperioso destacar duas orientações possíveis para a liquidação e a execução do julgado, conforme ocorram antes ou depois da cessação do efeito suspensivo atribuído aos recursos interpostos em face dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, a saber: Se por ocasião da expedição da requisição (RPV ou precatório) para pagamento em decorrência da execução do julgado ainda vigorar a suspensão do efeito vinculante dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, as parcelas atrasadas vencidas antes do início da vigência da Lei nº 11.960/2009 deverão ser acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto as vencidas durante a sua vigência deverão ser acrescidas de juros e correção de acordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97; OU Se por ocasião da expedição da requisição (RPV ou precatório) para pagamento em decorrência da execução do julgado tiver cessado a suspensão do efeito vinculante dos acórdãos proferidos nos temas 810 do STF e 905 do STJ, as parcelas atrasadas vencidas antes do início da vigência da Lei nº 11.960/2009 deverão ser acrescidas de juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, enquanto as vencidas durante a sua vigência deverão ser acrescidas de juros e correção de acordo com o que vier a ser decidido pelos tribunais superiores na conclusão do julgamento dos temas repetitivos acima aludidos. Com o advento das decisões definitivas do STF e do STJ, compete ao Juízo a quo, em sede de execução, aplicar os índices ali definidos, sendo certo que, caso eventual modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade seja favorável ao exequente, terá direito ao recálculo dos valores devidos para recebimento da diferença, inclusive mediante requisição complementar se for o caso. Hipótese de desprovimento da remessa necessária, e dos recursos da parte autora e do INSS, com a confirmação, em essência, da sentença pela qual foi julgado procedente, em parte, o pedido, devendo a verba honorária ser majorada em 1% (um por cento), na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E ÀS APELAÇÕES DO AUTOR E DO INSS, com integração do julgado, de ofício, quanto aos consectários legais, na forma da fundamentação acima. Após o trânsito em julgado, baixem os autos na distribuição e remetam-se à Vara de origem”.



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a não ocorrência de ofensa constitucional direta e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EX-CÔNJUGE DE POLICIAL CIVIL. MORTE EM SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM PENSÃO INDENIZATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.317.125-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.6.2021).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Pensão por morte e pensão de anistiado. Acumulação. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1012308-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.8.2017).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente